Tribunal: TJDFT
Processo: 0723834-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723834-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO TRIANGULO S/A AGRAVADO: M.A.V. COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME, IGO GOMES RODRIGUES, MICHELLY ARAUJO VALES, MICHELLY ARAUJO VALES - ME D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Penhora de Recebíveis de Empresa Estranha ao Contrato – Necessidade de Contraditório - Indeferimento BANCO TRIÂNGULO S/A interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, o qual indeferiu o pedido de bloqueio do valores dos recebíveis nas bandeiras garantidas no contrato, das empresas CNPJ 33.626.727/0001-38 - TEND TUDO SUPERMERCADO e CNPJ 23.123.668/0001-21 - SUPERMERCADO TEND TUDO, mediante a expedição de ofícios endereçados à CIELO. Em suas razões recursais, aduz ter firmado com os agravados a Cédula de Crédito Bancário no. 260094, com cláusula de cessão fiduciária de direitos creditórios, na qual foram entregues “os direitos creditórios presentes e futuros decorrentes da totalidade das transações efetuadas mediante cartão de crédito, débito e vales benefícios das bandeiras VISA, MASTERCARD E ELO, INDEPENDENTE DA CREDENCIADORA UTILIZADA” no CNPJ 25.912.754/0001-49 de M A V COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI. Há cláusula ainda de que os recebíveis abrangem tanto o Supermercado matriz quanto as filiais dos estabelecimentos dos devedores. Ocorre que o exequente alega ter constatado que no endereço da primeira agravada funciona outra empresa, a qual se utiliza do mesmo fundo de comércio, com denominação social de SUPERMERCADO TEND TUDO. Constatou ainda que “o ticket do cartão está saindo em favor do CNPJ da empresa TED TUDO SUPERMERCADO – CNPJ 33.626.727/0001-38 empresa diversa da empresa agravada, sendo assim, houve uma interrupção no fluxo de operações envolvendo cartões de débito na bandeira Master no estabelecimento da empresa agravada” Em face deste fato, pugnou pela penhora dos recebíveis das empresas identificadas ou arresto antes da citação da parte agravada, a fim de manter a garantia contratual, uma vez comprovadas as fraudes contratuais. É o simples relatório. Decido. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação de tutela recursal. Inicialmente, apesar de haver indícios de fraude, não há, ainda, desconsideração da personalidade jurídica para caracterização de grupo econômico, sequer Contraditório efetivado para penhora de recebíveis de pessoa jurídica não integrante do título extrajudicial originário. É temerário, neste momento processual, deferir o arresto de recebíveis de pessoas jurídicas estranhas à relação processual, medida a qual tem potencial de afetar integralmente a atividade comercial desenvolvida pelas partes. Por outro lado, quando há necessidade de Contraditório para proferimento de decisão de mérito, descabe a concessão de tutela na via estreita de liminar de agravo. Ausente, pois, a probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Aos agravados, em Contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem com minhas estimas. Dispenso as Informações. Após, conclusos para voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator